Tribunal: STF
Processo: ARE 1535298
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-14
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 179):



    “ADMINISTRATIVO. CONCURSO VESTIBULAR. COTAS RACIAIS. COMISSÃO DE VERIFICAÇÃO. CRITÉRIO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. REGULARIDADE NA AVALIAÇÃO. 1. Não há ilegalidade na atuação da Comissão de Verificação, considerada constitucional pelo STF, e não compete ao Judiciário substituir a banca (RE 632853, STF, 23 de abril de 2015), devendo ser mantida a sentença. 2. A Comissão bem examinou a situação do apelado que apesar de ser moreno, não tem o fenótipo negro. A CPVA, em relação à verificação pessoal realizada emitiu parecer pela não homologação, "devido ao fato dos documentos adicionais, em seu conjunto, não agregam evidências que se sobreponham à prova objetiva de sua própria presença, por seus traços fenotípicos, não sendo encontrados os elementos fenotípicos necessários para gerar a convicção de que o (a) candidato (a) seja destinatário (a) dessa modalidade de ingresso como pertencentes à população negra. E a justificativa de próprio punho expressa na autodeclaração refere-se, preponderantemente, ao seu genótipo e/ou de seus familiares" (Evento 1 – PARECER9).”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 186), foram rejeitados (Doc. 197).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 205), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, GUINASSU CASTILHOS CARNEIRO JUNIOR alega ter o acórdão recorrido negado vigência ao art. 5º, caput, e LV, da CF/1988, bem como ao entendimento vinculante do STF proferido no julgamento da ADC 41, pois “não se afigura constitucional desprezar a autodeclaração do candidato em casos de incerteza sobre o seu fenótipo” (Doc. 205, fl. 6).



    Afirma que “em casos de dúvida, deve-se privilegiar a autodeclaração, amparado em elementos adicionais que justifiquem o fundamento da autodeclaração” (Doc. 205, fl. 6). 



    Nessa linha, sustenta que a “decisão recorrida ofende o postulado da ampla defesa e contraditório (CRFB, art. 5º, LV), pois validou a decisão administrativa que ignorou a possibilidade de uso da autodeclaração como critério apto para o ingresso pelo sistema de cotas. Quando a Comissão diz que o candidato não tem fenótipo negro, ignora a autodeclaração e desvirtua o sistema de cotas, implementado como política antidiscriminatória para “superar o racismo estrutural e institucional ainda existente na sociedade brasileira” (ADC 41, trecho da ementa).” (Doc. 205, fl. 8).



    Quanto ao entendimento do acórdão recorrido, no sentido de que não cabe ao Judiciário substituir a banca, aduz que, no caso, “não se está a discutir questão de prova de concurso, mas a própria higidez da política de cotas” (Doc. 205, fl. 8).



    Ao final, requer seja conhecido e provido o presente recurso “para julgar procedente a pretensão formulada, validando a autodeclaração do candidato e garantindo o seu direito de se matricular no curso de Filosofia para o qual foi aprovado na UFRGS.” (Doc. 205, fl. 9).



    Em exame de admissibilidade (Doc. 218), o Juízo de origem, inicialmente, negou seguimento ao RE quanto à matéria objeto do Tema 660 do STF; e o inadmitiu aos fundamentos de que (a) o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal; (b) incidem, na hipótese, as Súmulas 279 e 454, ambas do STF.



    Interposto agravo interno perante o Juízo local (Doc. 225), foi desprovido (Doc. 243).



    No Agravo (Doc. 226), a parte recorrente sustenta violação direta ao texto constitucional e a inaplicabilidade dos referidos óbices sumulares.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 205, fl. 4):



    “III. DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    12. O presente recurso traz questão de repercussão geral do ponto de vista jurídico e social, atendendo ao disposto no art. 1.035, §§1º e 2º, do NCPC. Leia-se o dispositivo: (...)



    13. Com efeito, neste recurso se suscita a necessidade de o TRF-4 observar o precedente vinculante proferido em Ação Declaratória de Constitucionalidade n.º 41.



    14. Nos termos do art. 102, caput, e §2º, compete ao STF a guarda da Constituição, o que implica julgar os casos em que as instâncias inferiores descumprem suas decisões, proferidas no âmbito do controle abstrato.



    15. Logo, há repercussão geral pela existência de questões políticas, sociais e juridicamente relevantes que ultrapassam o interesse das partes. Ora, fazer com que as Cortes cumpram as decisões do Supremo é garantir politicamente a efetividade da Constituição.



    16. De igual modo, social e juridicamente a questão ultrapassa os interesses dos envolvidos, pois a discussão sobre a política de cotas raciais e suas hipóteses é do interesse de toda a comunidade, evitando-se critérios díspares entre Universidades e, ao fim, uma interpretação enviesada da interpretação já conferida pelo STF no âmbito da ADC 41.



    17. Por fim, a tutela dos direitos fundamentais, aqui o princípio da igualdade perante a lei e do contraditório e da ampla defesa, é uma tutela que beneficia à coletividade, pois que negar vigência a tal preceito é negar força à Constituição e ofender as garantias asseguradas a partir de 1988.



    18. Deste modo, com a demonstração da repercussão geral, passa-se à análise do mérito. ”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, sobre a validade da autodeclaração de candidato que afirma ser negro ou pardo e a possibilidade de sua objeção pela banca do concurso, assim me pronunciei no voto proferido nos autos da ADC 41 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 17/8/2017), ajuizada em face da Lei 12.990/2014, que reserva aos negros 20% das vagas oferecidas por meio de concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da Administração Pública federal:



    “Não restam dúvidas de que os incisos I, II, III, IV, V, VIII do artigo 37, que se referem a preceitos básicos sobre concursos públicos para a “Administração Pública direita e indireta da União” se refere a todos os Poderes, Instituições e órgãos do poder público. 



    Aplicáveis, tanto o princípio da igualdade, quantos os referidos incisos a todos os poderes e órgãos da União, logicamente, não há como se afastar a incidência da Lei 12.990/14. 



    Um último e importante ponto específico da lei ganha vital importância: a necessidade de previsão efetiva de controle de declarações falsas (art. 2º, § único), após apuração administrativa com respeito às cláusulas do devido processo legal. 



    Esse último elemento talvez deva merecer um enfoque mais verticalizado no presente julgamento, por envolver aspecto extremamente sensível dos modelos de ação afirmativa baseados na raça, que vem a ser o critério de identificação do componente étnico racial. O tema, naturalmente delicado, ganha tônica ainda mais controvertida no Brasil, país com população altamente miscigenada em que o racismo tem justificação eminentemente fenotípica. Em função disso, nem sempre a percepção subjetiva de pertencimento a determinada raça irá coincidir com a existência de sinais fisionômicos evidentes. 



    (...)



    No julgamento da ADPF 186, o voto-condutor proferido pelo Min. RICARDO LEWANDOWSKI apontava para possíveis soluções, considerando aceitáveis tanto aquelas que se bastassem com a autodeclaração, quanto a previsão de modelos mistos, caracterizados por fases de checagem, por heterodeclaração: 



    Em outras palavras, tratando-se da utilização do critério étnico-racial para o ingresso no ensino superior, é preciso analisar ainda se os mecanismos empregados na identificação do componente étnico-racial estão ou não em conformidade com a ordem constitucional. 



    Como se sabe, nesse processo de seleção, as universidades têm utilizado duas formas distintas de identificação, quais sejam: a autoidentificação e a heteroidentificação (identificação por terceiros). 



    Essa questão foi estudada pela mencionada Daniela Ikawa, nos seguintes termos: 



    A identificação deve ocorrer primariamente pelo próprio indivíduo, no intuito de evitar identificações externas voltadas à discriminação negativa e de fortalecer o reconhecimento da diferença. Contudo, tendo em vista o grau mediano de mestiçagem (por fenótipo) e as incertezas por ela geradas há (...) um grau de consistência entre autoidentificação e identificação por terceiros no patamar de 79% -, essa identificação não precisa ser feita exclusivamente pelo próprio indivíduo. Para se coibir possíveis fraudes na identificação no que se refere à obtenção de benefícios e no intuito de delinear o direito à redistribuição da forma mais estreita possível (...), alguns mecanismos adicionais podem ser utilizados como: (1) a elaboração de formulários com múltiplas questões sobre a raça (para se averiguar a coerência da autoclassificação); (2) o requerimento de declarações assinadas; (3) o uso de entrevistas (...); (4) a exigência de fotos; e (5) a formação de comitês posteriores à autoidentificação pelo candidato. 



    A possibilidade de seleção por comitês é a alternativa mais controversa das apresentadas (...). Essa classificação pode ser aceita respeitadas as seguintes condições: (a) a classificação pelo comitê deve ser feita posteriormente à autoidentificação do candidato como negro (preto ou pardo), para se coibir a predominância de uma classificação por terceiros; (b) o julgamento deve ser realizado por fenótipo e não por ascendência; (c) o grupo de candidatos a concorrer por vagas separadas deve ser composto por todos os que se tiverem classificado por uma banca também (por foto ou entrevista) como pardos ou pretos, nas combinações: pardo-pardo, pardopreto ou preto-preto; (d) o comitê deve ser composto tomando-se em consideração a diversidade de raça, de classe econômica, de orientação sexual e de gênero e deve ter mandatos curtos. 



    Tanto a autoidentificação, quanto a heteroidentificação, ou ambos os sistemas de seleção combinados, desde que observem, o tanto quanto possível, os critérios acima explicitados e jamais deixem de respeitar a dignidade pessoal dos candidatos, são, a meu ver, plenamente aceitáveis do ponto de vista constitucional. 



    Sua Excelência reputou viável, inclusive, a formação de um comitê de avaliação, encarregado de proceder à veracidade das declarações dos candidatos. A meu ver, ao determinar que “Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua admissão ao serviço ou emprego público, após procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis” (art. 2º, § único) a Lei 12.990/14 foi categórica ao exigir uma cautela para além mera da autodeclaração, impondo a realização de um procedimento de verificação da idoneidade das afirmações dos candidatos. 



    O que a lei não estabelece – e que pode ensejar alguma disceptação – é como o Poder Público deverá se organizar para constatar e remediar eventuais falsidades. Durante os últimos anos, as universidades que aplicam sistemas de cotas com segmentação racial em seus vestibulares têm adotado as mais diversas fórmulas para evitar fraudes, experiências que certamente poderão ser utilizadas para subsidiar a formação de um padrão a ser aplicado nacionalmente. 



    De qualquer modo, parece fora de dúvida que, para preservar da melhor maneira possível a dignidade dos candidatos, evitando maiores constrangimentos, o ideal é que o processo de verificação da autenticidade da declaração privilegie, inicialmente, registros documentais capazes de corroborar a afirmação dos candidatos. Isso pode ser providenciado pela apresentação de fotografias ou até mesmo por documentos públicos que assinalem sinais étnico-raciais referentes aos candidatos e, também, a seus respectivos genitores. 



    (…)



    Portanto, deve ser oportunizado aos candidatos optantes por concorrer no sistema de vagas reservadas a apresentação de documentos capazes de comprovar a declaração por eles subscritas. Apenas se a análise desses documentos se revelar insuficiente é que deverá ser acionada a alternativa mais invasiva, consistente em convocação para entrevista presencial, em que o candidato poderá ser indagado sobre os elementos que materializam a sua concepção de pertencimento. 



    Diante da necessidade de manter a fidelidade teleológica das ações afirmativas de recorte racial, entendo ser relevante que a Corte estabeleça interpretação conforme à Constituição do art. 2º, § único da Lei 12.990/14, para fixar que (a) é mandatória a realização de fase apuratória da veracidade das declarações dos candidatos interessados em concorrer às vagas reservadas aos negros; e (b) nesse procedimento, deve ser priorizada a avaliação de natureza documental, fundada em fotografias e documentos públicos, figurando a entrevista como opção residual. 



    Ante o exposto, o voto é pela procedência do pedido, declarando a constitucionalidade da Lei 12.990/14, fixando interpretação conforme do seu art. 2º, § único, nos termos acima enunciados.”



    No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos do Tribunal de origem para dirimir a presente controvérsia (Doc. 170):



    “(...)



    A Banca bem examinou a situação do apelado que apesar de ser moreno, não tem o fenótipo negro. A CPVA, em relação à verificação pessoal realizada emitiu parecer pela não homologação, "devido ao fato dos documentos adicionais, em seu conjunto, não agregam evidências que se sobreponham à prova objetiva de sua própria presença, por seus traços fenotípicos, não sendo encontrados os elementos fenotípicos necessários para gerar a convicção de que o (a) candidato (a) seja destinatário (a) dessa modalidade de ingresso como pertencentes à população negra. E a justificativa de próprio punho expressa na autodeclaração refere-se, preponderantemente, ao seu genótipo e/ou de seus familiares" (Evento 1 - PARECER9). 



    Anoto que as fotos juntadas pelo candidato, apenas reforçam a sua plena integração social, em todas as esferas, fotos que permitem concluir não ser o público alvo das ações afirmativas. Por outro lado, fotos antigas e escuras não substituem a entrevista pessoal e avaliação da Comissão de Verificação, aperfeiçoada após audiência pública e nota técnica.”



    Ao assim decidir o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta CORTE.



    Por fim, para acolher a pretensão recursal, seria necessário o exame do conteúdo probatório dos autos, providência vedada nesta sede recursal em face do óbice previsto na Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Vejam-se os seguintes precedentes:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. REQUISITOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.209.634-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 5/8/2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CANDIDATO APROVADO NAS VAGAS DESTINADAS AO SISTEMA DE COTAS. AUTODECLARAÇÃO. CRITÉRIOS. ANÁLISE DA COMPROVAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.280.041-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 3/12/2020)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Concurso público. Sistema de cotas. Autodeclaração falsa. Fatos e provas. Edital. Reexame. Impossibilidade. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação local e das cláusulas que regem o concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.239.290-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 3/2/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



     Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de fevereiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente